Tribunal: TJMT
Processo: 1002008-08.2023.8.11.0013
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002008-08.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FORUM DA COMARCA DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 02.096.789/0001-51 (APELADO), ONOFRE FONSECA DE MORAES - CPF: 031.881.571-00 (APELANTE), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – ALTERAÇÃO DE PRENOME E INVERSÃO DE SOBRENOME FAMILIAR – HOMENAGEM A NOME DE FAMÍLIA MATERNO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI 14.382/2022 – DIREITO POTESTATIVO DA PARTE AUTORA – JUSTA CAUSA – IRRELEVÂNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos termos dos Art. 56 e Art. 57 , I , da Lei de Registros Públicos, com redação dada pela Lei nº 14.382 , de 27 de junho de 2022, autoriza a alteração do prenome e do patronímico da pessoa para inclusão de sobrenome familiar, sem especificação de justa causa.

Com o novo panorama legislativo, cuida-se de direito potestativo que encontra assento na ideia de repersonalização do direito civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ONOFRE FONSECA DE MORAES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de Alteração de Nome n. 1002008-08.2023.8.11.0013, julgou improcedente o pedido inicial, devendo permanecer o nome da autora, tal como consta no registro civil. Condenou-a ao pagamento das custas processuais, devendo ficar suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da Justiça Gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões, de Id. n.º 181533654, o apelante aduz que preenche todos os requisitos autorizadores da mudança de seu prenome, bem como que inexiste óbice quanto a substituição da ordem do sobrenome dos genitores.

O d. representante do
Parquet
, Dr. Paulo Ferreira Rocha, em parecer de Id. n.º 191350662 , opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, a parte autora ajuizou a presente ação, com o objetivo de retificação do seu nome de ONOFRE FONSECA DE MORAES para CHRIS NASCIMENTO DE MORAES, com a alteração do prenome e a substituição do sobrenome Fonseca por Nascimento, de sua genitora (Maria Nascimento Fonseca).

Pois bem.

O nome de um indivíduo é o elemento de identificação da pessoa natural no desenvolver das relações jurídicas, bem como no trato social do cotidiano. Contudo, não se pode considerá-lo apenas como expressão da personalidade individual, uma vez que, o nome permite, também, a correta imputação de direitos e obrigações das relações sociais.

Não obstante a regra de inalterabilidade do nome, o direito ao nome (Art. 16, Código Civil) é um desdobramento da dignidade da pessoa humana. O nome, aqui compreendido como prenome e apelido de família, expressa valores existenciais e histórias de vida que singularizam a pessoa perante os outros. Cuida-se de direito que se insere no rol dos direitos da personalidade.

Nas palavras de CRISTIANO CHAVES DE FARIAS, NELSON ROSENVALD e FELIPE BRAGA NETO,
“Além da dimensão do nome como direito da personalidade há outra: aquela que permite que o nome funcione como sinal designativo no meio social. Nesse aspecto, o nome desempenha função de mecanismo identificador, possibilitando a designação diferenciada das pessoas”
("Manual de Direito Civil" - Volume Único, 6ª ed., Salvador: Juspodivm, 2021, p. 180).

No ordenamento pátrio, a Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) com a edição da Lei 14.382, de 27 de junho de 2022, modificou substancialmente os artigos pertinentes à alteração no registro civil.

Nesse sentido, dispõem os artigos 56 e 57 da Lei de Registros Públicos,
verbis
:

Art. 56. A pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e imotivadamente a alteração de seu prenome, independentemente de decisão judicial, e a alteração será averbada e publicada em meio eletrônico. (Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)

§ 1º A alteração imotivada de prenome poderá ser feita na via extrajudicial apenas 1 (uma) vez, e sua desconstituição dependerá de sentença judicial. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

§ 2º A averbação de alteração de prenome conterá, obrigatoriamente, o prenome anterior, os números de documento de identidade, de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, de passaporte e de título de eleitor do registrado, dados esses que deverão constar expressamente de todas as certidões solicitadas. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

§ 3º Finalizado o procedimento de alteração no assento, o ofício de registro civil de pessoas naturais no qual se processou a alteração, a expensas do requerente, comunicará o ato oficialmente aos órgãos expedidores do documento de identidade, do CPF e do passaporte, bem como ao Tribunal Superior Eleitoral, preferencialmente por meio eletrônico. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

§ 4º Se suspeitar de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade ou simulação quanto à real intenção da pessoa requerente, o oficial de registro civil fundamentadamente recusará a retificação. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

Art. 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de: (Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)

I - inclusão de sobrenomes familiares; (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

II - inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge, na constância do casamento; (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

III - exclusão de sobrenome do ex-cônjuge, após a dissolução da sociedade conjugal, por qualquer de suas causas; (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

IV - inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que teve seu estado alterado. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

§ 1º Poderá, também, ser averbado, nos mesmos termos, o nome abreviado, usado como firma comercial registrada ou em qualquer atividade profissional. (Incluído pela Lei nº 6.216, de 1975).

§ 2º Os conviventes em união estável devidamente registrada no registro civil de pessoas naturais poderão requerer a inclusão de sobrenome de seu companheiro, a qualquer tempo, bem como alterar seus sobrenomes nas mesmas hipóteses previstas para as pessoas casadas. (Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)

§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)

§ 3º-A O retorno ao nome de solteiro ou de solteira do companheiro ou da companheira será realizado por meio da averbação da extinção de união estável em seu registro. (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022)

§ 4º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)

§ 5º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)

§ 6º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)

§ 7o Quando a alteração de nome for concedida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com a apuração de crime, o juiz competente determinará que haja a averbação no registro de origem de menção da existência de sentença concessiva da alteração, sem a averbação do nome alterado, que somente poderá ser procedida mediante determinação posterior, que levará em consideração a cessação da coação ou ameaça que deu causa à alteração. (Incluído pela Lei nº 9.807, de 1999)

§ 8º O enteado ou a enteada, se houver motivo justificável, poderá requerer ao oficial de registro civil que, nos registros de nascimento e de casamento, seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus sobrenomes de família. (Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)

Assim, compreendo que a tese suscitada pela apelante merece guarida, vez que albergada pela Lei nº 14.382, de 27 de junho de 2022, com primazia a dignidade da pessoa humana.

Daí porque, não há mais se falar em motivação para a alteração do prenome e inclusão de sobrenome de família, por certo, suficiente tão somente a intenção da pessoa, o que se amolda ao caso dos autos.

A propósito, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INCLUSÃO DO PATRONÍMICO. PRETENSÃO DE SE FAZER HOMENAGEM À AVÓ MATERNA. IMPOSSIBILIDADE. HOMONÍMIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O princípio da proibição da reformatio in pejus está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso. Nada obstante, tal princípio poderá ser superado em situações excepcionais, como no caso de aplicação do efeito translativo dos recursos, segundo o qual será franqueado ao tribunal o conhecimento de matéria cognoscível de ofício. Assim, a nulidade da sentença ultra petita poderá ser reconhecida, de ofício, pelo Tribunal ad quem. 2. O nome é um dos direitos expressamente previstos no Código Civil como um sinal exterior da personalidade (art. 16 do CC), sendo responsável por individualizar seu portador no âmbito das relações civis e, em razão disso, deve ser registrado civilmente como um modo de garantir a proteção estatal sobre ele. 3. Esta Corte Superior entende que, "conquanto a modificação do nome civil seja qualificada como excepcional e as hipóteses em que se admite a alteração sejam restritivas, esta Corte tem reiteradamente flexibilizado essas regras, interpretando-as de modo histórico-evolutivo para que se amoldem a atual realidade social em que o tema se encontra mais no âmbito da autonomia privada, permitindo-se a modificação se não houver risco à segurança jurídica e a terceiros" ( REsp 1.873.918/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 4/3/2021). 4. Por se tratar de um procedimento de jurisdição voluntária, o Juiz não é obrigado a observar o critério da legalidade estrita, conforme dispõe o art. 723, parágrafo único, do CPC/2015, podendo adotar no caso concreto a solução que reputar mais conveniente ou oportuna, por meio de um juízo de equidade. 5. A simples pretensão de homenagear um ascendente não constitui fundamento bastante para configurar a excepcionalidade que propicia a modificação do registro. Contudo, uma das reais funções do patronímico é diminuir a possibilidade de homônimos e evitar prejuízos à identificação do sujeito a ponto de lhe causar algum constrangimento, sendo imprescindível a demonstração de que o fato impõe ao sujeito situações vexatórias, humilhantes e constrangedoras, que possam atingir diretamente a sua personalidade e sua dignidade, o que foi devidamente comprovado no caso dos autos. 6. Recurso especial conhecido e provido. ( REsp n. 1.962.674/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.).

Com efeito, conforme visto alhures, a apelante pretende apenas a alteração de seu prenome e a substituição do sobrenome Fonseca por Nascimento, sobrenome de sua genitora. Nada mais. E para tanto não se exige nada além de simples requerimento. A nova redação do mencionado artigo dispensa qualquer justificativa ou mesmo justa causa, tratando-se de direito potestativo da parte autora que independe até mesmo da via judicial.

Portanto, dou provimento ao recurso para julgar procedente o pedido e alterar o nome da parte apelante, que, doravante, passa a se chamar "Chris Nascimento de Moraes", na forma requerida na inicial.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de determinar a retificação do nome da parte apelante para "Chris Nascimento de Moraes".

Sem honorários recursais em razão da natureza da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024